Tribunal: TJPA
Processo: 0005745-15.2017.8.14.0061
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0005745-15.2017.8.14.0061

RECORRENTE: JOELMIR VIEIRA DA COSTA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I, E ART. 121, § 2º, I, C/C ART. 14, II, DO CP). PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RECURSO DESPROVIDO

I. Caso em exame

1.
A Defesa de Joelmir Vieira da Costa interpôs Recurso em Sentido Estrito contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí, que o pronunciou a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática, em tese, de homicídio qualificado contra Daniel Teles de Souza e tentativa de homicídio qualificado contra Mariana Damasceno de Souza.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a verificar a existência de lastro probatório mínimo de autoria para submeter o réu ao Conselho de Sentença, analisando a tese defensiva de que a pronúncia estaria fundamentada exclusivamente em testemunhos indiretos de "ouvir dizer" (
hearsay testimony
) e elementos extrajudiciais.

III. Razões de decidir

3. Manutenção da Pronúncia: A materialidade resta comprovada pelo Laudo de Necropsia e prova oral colhida. Quanto à autoria, a alegação de ausência de provas não se sustenta. A instrução revelou a existência de testemunha presencial (Elias Lobato Alves) que afirmou em juízo ter visualizado o réu na cena do crime e reconheceu sua fotografia. Ademais, a vítima sobrevivente e outras testemunhas confirmaram, sob o crivo do contraditório, que o réu proferiu ameaças de morte prévias contra os supostos envolvidos em um furto à sua residência, estabelecendo a motivação e o nexo causal.

IV. Dispositivo e Tese

5. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

Tese de Julgamento
: A existência de testemunho presencial colhido em juízo, ainda que somado a elementos indiciários sobre a motivação e ameaças anteriores, constitui lastro probatório suficiente para a pronúncia, afastando a nulidade por suposta fundamentação exclusiva em testemunho de "ouvir dizer" (
hearsay
), devendo a análise aprofundada do mérito ser realizada pelo Tribunal do Júri.

Dispositivo relevante citado:
art. 413 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no AREsp: 1446019 RJ 2019/0043778-3, Relator.: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 18/06/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, POR UNANIMIDADE DE VOTOS EM
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias dias do mês de de 2025.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) _________________________.

Belém, ____de __________ de 2025.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº 0005745-15.2017.8.14.0061

COMARCA: TUCURUÍ/PA

RECORRENTE: JOELMIR VIEIRA DA COSTA

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA: DRA. CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR
: Des.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (RESE)
, processo nº
0005745-15.2017.8.14.0061
, interposto pela Defesa de
JOELMIR VIEIRA DA COSTA
contra a respeitável decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí.

A decisão de primeiro grau (Sentença de Pronúncia), prolatada em 07 de maio de 2025, acolhendo a tese acusatória e realizando
emendatio libelli
, pronunciou o recorrente como incurso nas sanções do
art. 121, § 2º, inciso I
(homicídio qualificado), contra a vítima Daniel Teles de Souza, e
art. 121, § 2º, inciso I, c/c art. 14, inciso II
(tentativa de homicídio qualificado), contra a vítima Mariana Damasceno de Souza, ambos do Código Penal, submetendo-o a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

Narra a exordial que no dia 13 de agosto de 2016, por volta das 23h00, o recorrente, impelido por motivo torpe (vingança decorrente de um furto anterior à sua residência), dirigiu-se à Rua São Pedro, Bairro Liberdade, em uma motocicleta, e efetuou disparos de arma de fogo que ceifaram a vida de
Daniel Teles de Souza
(confundido com o nacional Luciano) e atingiram a vítima
Mariana Damasceno de Souza
.

A Defesa de Joelmir Vieira da Costa interpôs o RESE em 28 de maio de 2025 e apresentou razões requerendo a reforma da decisão, sustentando:

•
Impronúncia:
Alegada inexistência de lastro probatório mínimo da autoria delitiva;

•
Fundamentação Inidônea:
A impossibilidade de pronúncia fundamentada exclusivamente em testemunha de “ouvir dizer” (
hearsay testimony
) e elementos exclusivamente extrajudiciais, argumentando que nenhuma testemunha presencial reconheceu o réu em juízo.

O Ministério Público (MP) apresentou Contrarrazões em 09 de junho de 2025, pugnando pelo conhecimento e improvimento do recurso, sustentando haver indícios suficientes de autoria baseados em depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório.

A Procuradoria de Justiça, em parecer datado de 07 de julho de 2025, da lavra da Dra. Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, manifestou-se pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso, entendendo que a materialidade e os indícios de autoria restaram evidenciados, cabendo ao Tribunal do Júri dirimir eventuais dúvidas.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, contudo, a irresignação não merece prosperar.

Como cediço, a sentença de pronúncia encerra a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri (
judicium accusationis
), constituindo mero juízo de admissibilidade da acusação. Não se exige, neste momento, certeza absoluta quanto à autoria delitiva, bastando a comprovação da
materialidade do fato
e a existência de
indícios suficientes de autoria
, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

A
materialidade
delitiva encontra-se demonstrada de forma inconteste pelo Boletim de Ocorrência, pelo Laudo de Exame Necroscópico que atesta a morte de Daniel Teles de Souza por choque hipovolêmico decorrente de disparos de arma de fogo, bem como pela prova oral colhida que confirma as lesões sofridas pela vítima sobrevivente, Mariana Damasceno.

No que tange aos
indícios de autoria
, ponto central da insurgência defensiva, verifica-se que a tese de fragilidade probatória e de fundamentação exclusiva em “ouvir dizer” não se sustenta diante de uma análise detida dos autos.

A defesa alega que “ninguém presenciou Joelmir na cena do crime” e que as testemunhas apenas reproduzem boatos. Todavia, a instrução processual, realizada sob o crivo do contraditório, revelou elementos que ligam o recorrente ao fato delituoso, ultrapassando a barreira da mera especulação.

Destaco, primacialmente, o depoimento judicial da testemunha
ELIAS LOBATO ALVES
. Ao contrário do que sustenta a defesa, esta testemunha afirmou em juízo que estava na esquina no momento dos fatos e
visualizou o acusado passar na garupa de uma motocicleta
no instante em que Daniel foi morto. Mais do que isso, a testemunha descreveu as características físicas do autor (meio forte, cara redonda, meio baixo) e, em audiência,
reconheceu prontamente a fotografia do réu
como sendo a pessoa que viu na cena do crime.

Tal elemento de prova é direto e judicializado, afastando a tese de que a pronúncia se baseia exclusivamente em
hearsay
. O reconhecimento fotográfico em juízo, corroborado por outros elementos, constitui indício suficiente para a submissão do réu a Plenário.

Ademais, a vítima sobrevivente,
MARIANA DAMASCENO DE SOUZA
, ouvida em juízo, relatou que o recorrente esteve em sua residência dias antes do crime, exibindo um vídeo de um furto ocorrido na casa dele e proferindo ameaças de morte contra os supostos envolvidos. Embora Mariana não tenha visualizado o rosto do atirador no momento exato dos disparos — pois correu para se proteger —, seu depoimento estabelece a
motivação
e o
nexo temporal
entre as ameaças proferidas pelo réu e a execução do crime. Ela confirmou que foi atingida por um disparo e que Daniel foi morto no mesmo contexto fático.

Corroborando esse cenário, a testemunha
BENEDITO PAES
relatou em juízo que o acusado, identificando-se ora como bombeiro, ora como policial, foi à sua casa armado e ameaçou matar seu filho e demais envolvidos no furto de seus bens. A testemunha
LENILZA FARIAS TELES
, mãe da vítima fatal, também confirmou em juízo que o réu esteve em sua residência mostrando imagens do furto e que havia comentários sobre as ameaças de morte perpetradas por ele contra os supostos autores da subtração.

O próprio recorrente,
JOELMIR VIEIRA DA COSTA
, em seu interrogatório, confirmou a ocorrência do furto em sua residência e admitiu ter ido pessoalmente à casa das pessoas que julgava suspeitas (incluindo as testemunhas ouvidas) para “reaver seus bens”.

Portanto, não estamos diante de meros boatos infundados. Há uma concatenação lógica de indícios:

1.
Motivação:
O réu foi vítima de furto e iniciou uma “cruzada” pessoal para encontrar os culpados.

2.
Ameaças:
Múltiplas testemunhas confirmam que o réu procurou os supostos envolvidos e os ameaçou de morte.

3.
Presença na Cena:
Uma testemunha ocular (Elias Lobato) coloca o réu no local e momento do crime, reconhecendo-o.

4.
Execução:
A vítima Daniel (confundida com Luciano, um dos supostos ladrões) e a vítima Mariana (irmã de supostos envolvidos) foram alvejadas dias após as ameaças.

Neste contexto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que o testemunho indireto não autoriza a pronúncia
apenas quando é a única prova dos autos
, o que, como demonstrado, não é o caso vertente. Havendo testemunha presencial que aponta o réu e testemunhas que confirmam as ameaças prévias e o móvel do crime, a competência para valorar a credibilidade desses depoimentos é do Conselho de Sentença.

Nesse sentido, colaciono o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"

A decisão de pronúncia não exige a existência de prova cabal da autoria do delito, sendo suficiente a mera existência de indícios da autoria, devendo estar comprovada, apenas, a materialidade do crime."
(STJ - AgRg no AREsp: 1446019 RJ 2019/0043778-3, Relator.: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 18/06/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2019).

E ainda, sobre a validade dos indícios para a pronúncia, vejamos o que diz o Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

"

Verificados nos autos elementos que comprovem a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria do crime de homicídio, mostra-se correta a sentença de pronúncia, a fim de que seja entregue ao Tribunal do Júri a análise dos crimes dolosos contra a vida."

(TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 00210382820188130672, Relator.: Des .(a) Edison Feital Leite, Data de Julgamento: 02/04/2024, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 02/04/2024).

A decisão de base, portanto, foi acertada ao remeter o caso ao julgamento popular, pois não cabe ao juiz togado, nesta fase, aprofundar-se no exame valorativo da prova para absolver ou impronunciar, salvo se a inocência fosse manifesta, o que não ocorre aqui. As teses defensivas de negativa de autoria devem ser debatidas em Plenário, onde a defesa terá a plenitude necessária para tentar convencer os jurados de sua versão.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de pronúncia em todos os seus termos, para que o recorrente JOELMIR VIEIRA DA COSTA seja submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri da Comarca de Tucuruí.

É o meu voto.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 18/12/2025